Tribunal: STF
Processo: AP 1356
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputando ao investigado LUIZ LIMA COELHO, brasileiro, nascido em 02/12/1983, filho de Izabel Lima Coelho e Bianor de Souza Coelho, CPF nº 533.644.812-53, residente na Rua 25 de Março, nº 723, Ap. 106, Centro, Fortaleza/CE, CEP: 60.000-000, a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal. 
De acordo com a peça acusatória, os fatos criminosos imputados circunscrevem-se aos delitos acima referidos, na medida em que o acusado participou ativamente dos atos que culminaram na invasão e na depredação dos edifícios-sedes dos Poderes da República, em Brasília/DF, na data de 8/1/2023, com graves repercussões patrimoniais (eDoc. 2).
O Subprocurador-Geral da República, consignou, ainda, que “em razão da complexidade dos fatos e da investigação, que não há arquivamento explícito ou implícito em relação a nenhum outro potencial crime que possa ter sido cometido pelo denunciado, haja vista a possibilidade de elucidação de novas condutas delituosas a partir da chegada dos laudos periciais, imagens, geolocalização, oitivas de testemunhas e vítimas das agressões ou qualquer outra prova válida, reservando-se no direito de aditar a peça acusatória ou de oferecer novas denúncias, caso sejam elucidados novos delitos por ele praticados.
LUIZ LIMA COELHO foi notificado no dia 5/2/2023 (eDoc. 5), para apresentar resposta prévia à denúncia. A referida peça defensiva foi apresentada pelos advogados constituídos do acusado em 13/6/2023 (eDoc.6).
A Denúncia foi recebida pelo Plenário desta SUPREMA CORTE em Sessão Virtual Extraordinária de 9/5/2023 a 15/5/2023, em acórdão assim emendado (eDoc. 11): 
 
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. INQUÉRITOS DOS ATOS DO DIA 8/1/2023. DENÚNCIA APTA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DOS CRIMES MULTITUDINÁRIOS OU DE AUTORIA COLETIVA   IMPUTADOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA.
1. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para analisar o recebimento da denúncia e para processar e julgar posterior ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro.
2. O Acordo de não persecução penal (ANPP) é um importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. Legalidade em seu não oferecimento pela Procuradoria-Geral da República, em razão do exercício legítimo de sua discricionariedade mitigada. Precedentes.
3. A Constituição Federal não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático (CF, artigos 5º, XLIV; e 34, III e IV), tampouco a realização de manifestações violentas visando ao rompimento do Estado de Direito, com a consequente instalação do arbítrio.
4. Denúncia apta oferecida pelo Ministério Público Federal com exposição clara e compreensível de todos os requisitos necessários exigidos. 
5. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria.
6. Acusação coerente na exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta SUPREMA CORTE. Precedentes.
7. DENÚNCIA INTEGRALMENTE RECEBIDA em face de LUIZ LIMA COELHO, pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal.
Em 14/6/2023, a ação penal foi a mim distribuída (eDoc. 13) e, no dia 15/6/2023, determinei a citação do réu (eDoc. 14).
O réu LUIZ LIMA COELHO apresentou defesa prévia em 23/6/2023 (eDoc. 19), oportunidade em que deixou de arrolar testemunhas.
Nos termos da decisão replicada do Inquérito 4921, determinou-se o sobrestamento da ação penal, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, para possibilitar a realização de Acordo de Não Persecução Penal (eDoc. 23).
Ausentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, designei audiência de instrução que foi realizada pelo Juiz Auxiliar deste Gabinete, Dr. André Salomon Tudisco, na data de 14/8/2024, oportunidade houve desistência das 4 (quatro) testemunhas comuns arroladas pela acusação. Realizado o pregão,  e comuns à Defesa. O réu não compareceu, tendo restado prejudicado o interrogatório, de modo que a Juíza Auxiliar declarou sua revelia (eDoc. 164). Realizado pregão, constatou-se a ausência do réu (eDoc. 50).
Os advogados constituídos renunciaram ao mandato em 27/8/20254.
Em 3/9/2024, Defensoria Pública da União foi nomeada para patrocinar a defesa do acusado (eDoc. 55).
Houve nova designação de audiência de instrução, realizada por videoconferência e presidida pela Juíza Auxiliar deste Gabinente, Dra. Luciana Yuki Fugushita Sorrentino, na data de 4/11/2025, ocasião em que acusado novamente deixou de comparecer (eDoc. 98).
Os termos de audiência, bem como a gravação dos respectivos atos, foram disponibilizados nos autos pela Secretaria Judiciária (eDocs. 50, 51, 71, 98 e 99).
Intimadas as partes em audiência para requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90), não foram requeridas diligências pela Procuradoria-Geral da República ou pela Defesa.
Em 17/11/2025, determinei a abertura de vista para a apresentação pelas partes, sucessivamente, das alegações finais, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90 (eDoc. 168). 
Na mesma oportunidade, determinei à Secretaria Judiciária que oficiasse ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Eleitoral e ao Tribunal Regional Federal da residência do acusado, bem como ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que enviassem as certidões de antecedentes criminais do acusado, observando que, na hipótese de ser positiva, deveria vir acompanhada da certidão de objeto e pé, com efetivo detalhamento do trâmite do processo mencionado (eDoc. 102). 
Em resposta foram encaminhadas as seguintes certidões: Tribunal Regional Federal da 4ª Região (eDoc. 113), Tribunal Regional Federal da 1ª Região (eDoc. 114), Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (eDoc. 118) e Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (eDoc. 121).
Em 27/11/2025, a Procuradoria-Geral da República apresentou os seguintes argumentos em alegações finais (eDoc. 122):

“A materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas nos autos, notadamente pelos documentos que instruem o auto de prisão flagrante.
A autuação do flagrante encontra-se amparada por registros formalizados na ocasião, a incluir ofício de encaminhamento ao centro de detenção provisória, ofício de encaminhamento ao Instituto de Medicina Legal, Nota de Culpa e Termo de Qualificação e Interrogatório firmado pelo réu. A documentação torna indubitável a adesão do réu ao acampamento.
Inquirido pela autoridade policial na ocasião, o acusado declarou ter se dirigido à estrutura erigida nos arredores do Quartel-General do Exército no dia 7.1.2023, ao chegar em Brasília.
(...)
Os elementos de informação obtidos na fase inquisitiva e confirmados durante a instrução processual comprovaram a materialidade e a autoria delitivas nos autos”.

Requereu, ao fim, a PROCEDÊNCIA da ação penal pública “para condenar o réu Luiz Lima Coelho pelas condutas penais de associação criminosa (art. 288, caput, do Código Penal) e incitação ao crime, equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do Código Penal), nos termos do art. 69, caput, do Código Penal (concurso material)” (eDoc. 186).
Em 8/12/2025, a Defesa de LUIZ LIMA COELHO apresentou alegações finais formulando os seguintes requerimentos (eDoc. 127):

“a) seja reconhecida a incompetência desse e.Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o acusado;
b) seja reconhecida a inconvencionalidade da competência originária dessa e. Corte, remetendo-se o feito à primeira instância, para julgamento;
c) seja reconhecida a nulidade absoluta do feito, desde a citação, caso comprovada sua não realização;
d) aproveitando-se racionalmente o nulo (art. 282, §2º, do CPC), requer-se seja a denúncia julgada improcedente, absolvendo-se o acusado ante a atipicidade de sua conduta, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal, ou ao menos ante a ausência de prova suficiente para sua condenação, nos termos do art. 386, VII, do mesmo diploma processual. ”

Em 13/5/2026, concedi a liberdade provisória a LUIZ LIMA COELHO, com a imposição de medidas cautelares.

ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS DE 8/1/2023. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E INCITAÇÃO AO CRIME, EQUIPARADA PELA ANIMOSIDADE DAS FORÇAS ARMADAS CONTRA OS PODERES CONSTITUCIONAIS. CONTEXTO DOS CRIMES MULTITUDINÁRIOS. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL EM RELAÇÃO À LUIZ LIMA COELHO 

O PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos julgamentos de mérito das APs  1.060, 1.502, 1.183 (j. Plenário 13/9/2023 e 14/9/2023), 1.109, 1.413, 1.505 (j.  SV 16/9/2023 a 2/10/2023), 1.116, 1.171, 1.192, 1.263, 1.498 e 1416 (j. SV  6/10/2023 a 16/10/2023), 1.065, 1.069, 1.090, 1.172, 1.091 (j. SV 17/11/2023 a  24/11/2023), 1.066, 1.115, 1.264, 1.405 (j. SV 15/12/2023 a 5/2/2024), de minha relatoria, definiu que a hipótese dos atos antidemocráticos de 8/1/2023 ocorreu em associação criminosa e no contexto de crimes multitudinários ou de multidão.
O Ministério Público imputou ao denunciado LUIZ LIMA COELHO as condutas de associação criminosa (art. 288, caput, do CP) e incitação ao crime, equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do CP), nos termos do art. 69, caput, do CP (concurso material).
O réu LUIZ LIMA COELHO foi preso em frente ao Quartel-General do Exército, no dia 9/1/2023, não sendo encontrado nenhum bem em seu poder no momento do flagrante. 
A Defesa do réu, tanto na resposta preliminar à acusação (eDoc. 6) quanto na defesa prévia (eDoc. 19), ressaltou a atipicidade das condutas imputadas ao acusado.
No interrogatório policial confirmou ter deixado sua cidade de residência em Fortaleza/CE (eDoc. 3, fls. 60), para participar de manifestações pacíficas na cidade de Brasília/DF, chegando ao acampamento em frente ao Quartel General do Exército em 7/1/2023, onde permaneceu até o dia 9 de janeiro de 2023, quando foi preso pela Polícia Federal.
LUIZ LIMA COELHO não compareceu ao interrogatório judicial, tendo sido declarada a sua revelia. A Defesa, na oportunidade, informou que não teve nenhum tipo de contato com o réu.
Posteriormente, a Defensoria Pública da União, na Defesa do réu, ao requerer a revogação da sua prisão preventiva, informou que LUIZ LIMA COELHO  “encontra-se em situação de rua há meses”: (eDoc.156):

“Na presente situação concreta, o assistido, embora sob monitoramento, acabou se ausentando do processo, o que levou, inclusive, à decretação de sua revelia. Nem a defesa constituída, nem como a DPU, conseguiram contato com o acusado. Agora, por ocasião de sua prisão, ele esclareceu que realmente ficou sem contato porque está em situação de rua há meses e passou a ter problemas também em razão de seu envolvimento com substâncias entorpecentes ilícitas. Disse que estava com muitas dificuldades. Saiu de Fortaleza e foi para Manaus, onde permaneceu em situação de rua (documento anexo). Fez requerimento administrativo para recebimento de BPC, mas não compareceu à perícia médica, motivo pelo qual foi indeferido (documentos anexos)”

Ante as informações apresentadas pela defesa técnica, em cotejo com a ausência de outros elementos probatórios, subsiste dúvida razoável em relação à LUIZ LIMA COELHO.

A presunção de inocência exige, para ser afastada, a existência de um mínimo necessário de provas produzidas por meio de um devido processo legal e está prevista no art. 9º, da Declaração francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, promulgada em 26/8/1789 (Todo o acusado se presume inocente até ser declarado culpado).
A presunção de inocência condiciona toda condenação a uma atividade probatória produzida pela acusação e veda, taxativamente, a condenação, inexistindo as necessárias provas, devendo o Estado comprovar a culpabilidade do indivíduo, que é constitucionalmente presumido inocente, sob pena de voltarmos ao total arbítrio.
Trata-se de um dos princípios basilares do Estado de Direito como garantia processual penal, visando à tutela da liberdade pessoal e possui quatro básicas funções: a) limitação à atividade legislativa; b) critério condicionador das interpretações das normas vigentes; c) critério de tratamento extraprocessual como inocente em todos os seus aspectos; d) obrigatoriedade de o ônus da prova da prática de um fato delituoso ser sempre do acusador.
Há a necessidade de o Estado-acusador comprovar a culpabilidade do indivíduo mediante o contraditório, que é constitucionalmente presumido inocente, vedando-se o odioso afastamento de direitos e garantias individuais e a imposição de sanções sem o Devido Processo Legal (STF, HC 89.501/GO, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma; HC 97.701/MS, Rel. Min. AYRES BRITTO, Segunda Turma, j. 03/04/2012, DJe de 21/9/2012; HC 88.875/AM, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, j. 07/12/2010).
Em nosso sistema acusatório é incontroversa a obrigatoriedade de o ônus da prova ser sempre do Ministério Público e, portanto, para se atribuir definitivamente ao réu, qualquer prática de conduta delitiva, são imprescindíveis provas efetivas do alegado, produzidas sob o manto do contraditório e da ampla defesa, sob pena de simulada e inconstitucional inversão do ônus da prova, o que não ocorreu na presente hipótese.
O Estado de Direito não tolera meras conjecturas e ilações do órgão de acusação para fundamento condenatório em ação penal, pois a prova deve ser robusta, consistente, apta e capaz de afastar a odiosa insegurança jurídica, que tornaria inviável a crença nas instituições públicas, como bem destacado por esta CORTE SUPREMA, em julgamento do HC 121.405/MG, em 19/3/2014, de relatoria da Min. ROSA WEBER, que apreciando o tema da responsabilidade penal, afirmou a imprescindibilidade de:
 
"ser reconhecida a presença de prova acima de qualquer dúvida razoável. (...) A presunção de inocência, ou de não culpabilidade, é princípio cardeal no processo penal em um Estado Democrático de Direito.".
 
As provas, portanto, precisam ser incontestáveis, não se admitindo condenações com base em dúvida razoável, como destacado pelo então DECANO da SUPREMA CORTE, Min. CELSO DE MELLO:
 
"nenhuma acusação penal se presume provada. Esta afirmação, que decorre do consenso doutrinário e jurisprudencial em torno do tema, apenas acentua a inteira sujeição do Ministério Público ao ônus material de provar a imputação penal consubstanciada na denúncia. Com a superveniência da Constituição de 1988, proclamou-se, explicitamente (art. 5º, LVII), um princípio que sempre existira, de modo imanente, em nosso ordenamento positivo: o princípio da não culpabilidade" (AP 858/DF, Pleno, trecho do voto do Min. Celso de Mello. Acórdão publicado no DJe de 7-11-2014).
 
O estado de dúvida obstaculiza o juízo condenatório, devendo-se sempre ressaltar o papel do processo penal como instrumento de salvaguarda das liberdades individuais, conforme bem sublinhou o Min. CELSO DE MELLO, nos Votos que proferiu na AP 869/AL, Segunda Turma, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, j. 29/9/2015, e no HC 73.338-7/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 13/8/1996.

Diante do exposto, ABSOLVO o réu LUIZ LIMA COELHO em virtude da insuficiência de provas, com fundamento no art. 386, VII, CPP (“não existir prova suficiente para a condenação”).
Por fim, em razão da absolvição do réu, REVOGO AS MEDIDAS CAUTELARES impostas em desfavor do acusado LUIZ LIMA COELHO, CPF nº 533.644.812-53.
Intime-se a Defensoria Pública da União.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Arquive-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente